Tribunal: TJPA
Processo: 0004851-49.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004851-49.2010.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NIVALDO COSTA MENDONCA, KENNED SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0004851-49.2010.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAUJO – OAB/PA 11.663

APELADO: NIVALDO COSTA MENDONÇA

APELADO: KENNED SILVA COSTA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito comercial, com base na prescrição intercorrente, diante da ausência de constrição patrimonial efetiva, apesar das reiteradas tentativas do exequente ao longo de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva inércia processual a justificar a extinção da execução por prescrição intercorrente, à luz do novo regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 e do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O novo regime jurídico da prescrição intercorrente prevê o início automático do prazo prescricional após a primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, sendo desnecessária a demonstração de desídia do exequente.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

5. No caso, a primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 2010 e, até a prolação da sentença em 2025, não houve qualquer constrição efetiva, restando consumado o lapso prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

6. A alegação de ausência de inércia do credor não é suficiente para afastar a prescrição, que é fundada em critério objetivo.

7. A extinção da execução não afronta o princípio da não surpresa, sendo matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, sob o regime da Lei nº 14.195/2021, tem início com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, independentemente de inércia do credor. 2. Diligências processuais ineficazes não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARA S/A, manifestando seu inconformismo contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, movida pela apelante em desfavor de NIVALDO COSTA MENDONÇA e KENNED SILVA COSTA.

Em razão da frustração de diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, o Juízo de origem julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

Consta dos autos que o Banco do Estado do Pará ajuizou ação de execução em desfavor dos apelados no dia 10/09/2010, fundada no Cédula de Crédito Comercial Nº 0335279-0, no valor de R$ 6.612,06; que foi autuada em 10/09/2010 e o despacho inicial foi emitido em 28/09/2010, ocorrendo a citação em 29/10/2010.

Em 26/10/2010, foi juntada a certidão negativa de bens em nome dos executados e em 27/10/2010 foi juntada a certidão negativa do DETRAN/PA.

Em 10/11/2010, o Banco exequente protocolou petição requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, em virtude da celebração de termo de transação e composição de dívida.

Em 03 de fevereiro de 2012, o exequente informou interesse no Prosseguimento do feito devido o descumprimento do acordo anteriormente firmado entre as partes.

Em 13 de fevereiro de 2012, os autos do processo foram conclusos e, em 28 de agosto de 2012 foi proferido um despacho deferindo a penhora online.

Com o resultado negativo da pesquisa SISBAJUD, o Banco autor manifestou seu interesse no prosseguimento do feito e requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para diligências perante os Cartórios de Registros de Imóveis e demais órgãos.

Após a suspensão do processo, o Banco exequente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito e informou não ter logrado êxito nas buscas de bens nos cartórios. Com isso, requereu a efetivação de registros de restrição de veículos automotores, via RENAJUD, e consultas ao INFOJUD, para obtenção de informações sobre os bens dos demandados constantes nos bancos de dados da Receita Federal. A pesquisa no sistema INFOJUD, restou infrutífera.

Em 30 de outubro de 2018, após diligências particulares, o Banco exequente informou que os requeridos eram sócios de uma pessoa jurídica, o qual, na oportunidade, solicitou a penhora das cotas sociais de ambos os requeridos.

Em 19 de setembro de 2022, o exequente protocolou uma petição requerendo que fosse realizada penhora online, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em 24 de outubro de 2024, o Banco autor requereu que o juízo procedesse à busca patrimonial dos executados, no sistema SNIPER.

Sentença proferida em 30.06.2025 (id. 29933230), onde o juízo sentenciante julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, por entender que ainda que o exequente tenha agido no processo (fazendo petições, pedidos de diligências), restou certo que ele não obteve resultados concretos no prazo prescricional aplicável a espécie, estando configurada a prescrição intercorrente.

Irresignada, a instituição bancária, interpôs recurso de Apelação no id. 29933231, onde alega em apertada síntese que, o decurso do prazo efetivamente não decorreu de inação ou omissão do credor, mas por desídia do Judiciário que se manteve inerte por anos nas análises dos requerimentos do credor na busca de bens penhoráveis para satisfação da dívida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 29933237.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois não houve inércia de sua parte.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A lei 14.195, publicada em 26/8/21, promoveu alterações profundas no regime da prescrição intercorrente, modificando tanto o CC quanto o CPC.

No âmbito do Direito Material, a lei incluiu o art. 206-A no CC, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, respeitadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção previstas na legislação civil e processual. As modificações mais relevantes ocorreram no CPC, com a alteração da redação do parágrafo quarto do art. 921 e a inclusão dos parágrafos 4-A, 5, 6 e 7 ao mesmo dispositivo. Essas alterações representaram verdadeira mudança de paradigma no tratamento da prescrição intercorrente.

A principal inovação consiste na antecipação do termo inicial da prescrição intercorrente. Segundo a nova redação do parágrafo quarto do art. 921º o termo inicial passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A partir desse momento, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente. Essa mudança eliminou a necessidade de manifestação do exequente após o período de suspensão como pressuposto para o início da contagem prescricional. Sob o regime anterior, o prazo prescricional somente se iniciava se o credor permanecesse inerte após o transcurso do ano de suspensão.

Com a referida lei, o prazo prescricional passa a correr automaticamente, independentemente de qualquer conduta ou manifestação do exequente. Outra alteração de grande relevância refere-se à eliminação da desídia como elemento essencial da prescrição intercorrente. A ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 2.090.768 do Paraná, expressamente consignou que, a partir da entrada em vigor da lei 14.195/21, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. Essa mudança de enfoque representa importante transformação conceitual. A prescrição intercorrente deixa de ser motivada pela inércia do exequente e passa a ser substancialmente justificada pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização.

No caso em tela, a sentença recorrida extinguiu o cumprimento de sentença em 30 de junho de 2025, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente ante a demanda tramitar desde 2010, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora.

Há que se lembrar o conteúdo da Súmula 150 do STF, in verbis: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Em que pese o apelante defender que não teria ocorrido inércia, tampouco desídia do exequente, fato é que mesmo nos casos em que o exequente sempre se manifesta nos autos quando instado, em razão da aplicação do instituto de direito material, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens dos devedores não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, mas tão somente a efetiva constrição patrimonial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. As diligências que não produziram efeitos concretos para localização dos executados ou de bens penhoráveis (diligências infrutíferas) não interrompem nem suspendem o curso da prescrição, diante da sua absoluta ineficácia para impulsionar o andamento da demanda executória. Precedentes do STJ. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 52465114620168090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, Goiânia - 6a UPJ das Varas Cíveis, Julgado em 13/03/2023)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que para a prescrição intercorrente em execução fiscal, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo atual Código de Processo Civil, é no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente :

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera"( REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018).

Insta pontuar, ainda, que no caso dos autos, o exequente/apelante efetivamente foi instado a se manifestar, em observância aos princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa.

No caso em tela, também não merece prosperar a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, nos moldes do art. 10 do CPC, devido à ausência de intimação da parte executada para manifestação acerca da configuração do lustro antes da prolação da sentença. Ao reconhecer a prescrição intercorrente, o juiz não está diante de questão nova, a qual pode ser conhecida de ofício, com base em fatos incontroversos da demanda.

Ademais, Vale lembrar que a primeira tentativa infrutífera de penhora ocorreu em 29/10/2010 (id. 29933143 - Pág. 4), inexistindo qualquer constrição efetiva de bens até o momento.

Portanto, nítido o transcurso de prazo superior ao da prescrição do direito material, no caso, 5 anos (art. 206, § 5º, I, CPC), sem a localização de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos termos no art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, o que de fato ocorreu.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. O STJ possui entendimento no sentido que a consumação da prescrição intercorrente não mais depende da inércia do credor em dar andamento à execução. O referido instituto decorre de fato objetivo, qual seja, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis 4. Na hipótese, verifica-se que todas as diligências da parte exequente, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, na busca de bens penhoráveis em nome do executado foram frustradas, de modo que, decorridos mais de 3 (três) anos desde a suspensão, sem que tenha sido encontrado qualquer indício de satisfação do débito, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (...) (AgInt no AREsp 1760300/RS, AgInt no AREsp 1906261/PR, AgInt no REsp 1929415/SC, e AgInt no REsp 1892272/SP). APELO PARCIALMENTE PROVIDO."(TJ-GO - AC: 0218478-58.2002.8.09.0137 RIO VERDE, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, Julgado em 12/12/2022)

De igual modo, o mero requerimento de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do BACENJUD, ou de outras diligências com resultado negativo, não possui o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Sob essa perspectiva, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 924, que a Execução será extinta, entre outras hipóteses, quando ocorrer a prescrição intercorrente, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MENTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025